Tribunal: TJES
Processo: 5002123-87.2019.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): CLAUDIA CESANA SANGALI DE MELLO MIGUEL
Órgão julgador: CLAUDIA CESANA SANGALI DE MELLO MIGUEL
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2020-12-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002123-87.2019.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: MARCIA BORGES VIEIRA DE OLIVEIRA
RELATOR(A
):CLAUDIA CESANA SANGALI DE MELLO MIGUEL

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA

09.12.2019

Embargos de declaração no recurso inominado nº 5002123-87.2019.8.08.0011

Embargante: EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A.

Embargada: Marcia Borges Vieira De Oliveira

Relatora: Claudia Cesana Sangali de Mello Miguel

Voto

Cuido de embargos de declaração no recurso inominado opostos por
EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A.
contra o acórdão de id. 405902 que, à unanimidade, negou provimento ao recurso interposto, mantendo incólume a sentença objurgada, bem como condenando-a no pagamento de honorários advocatícios fixados em 20% do valor da causa.

Aduz a embargante que há contradição na fixação dos honorários advocatícios, porquanto a verba deveria incidir sobre o proveito econômico obtido com a ação e não sobre o valor da causa.

A embargada, por sua vez, refuta as alegações e pede a rejeição dos embargos.

Pois bem.

Os embargos de declaração, na forma regulamentada pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil, são cabíveis nas hipóteses de obscuridade, contradição ou omissão, e, por isso, reconhecidos como um recurso de
fundamentação vinculada
.

A primeira é vício que não permite o entendimento da decisão; a segunda ocorre quando os fundamentos da decisão não coincidem com a conclusão; a última, quando determinada questão básica deixa de ser enfrentada e decidida.

In casu
, tenho que assiste razão ao embargante porquanto a fixação dos honorários ocorreu sem que fosse levado em consideração que houve um proveito econômico à parte, o qual deve ser considerado nos termos do art. 85, §2º do CPC.

Ante o exposto, sem mais delongas, conheço dos

embargos opostos e lhes dou provimento para alterar o acórdão do id. 405902 no que tange aos honorários advocatícios, fixando-os em 20% do proveito econômico obtido, qual seja: R$ 13.787,47.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.